Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 168474/2017-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado ¿ GD Programa de pós graduação (no da TCE no sistema: 1513/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor do Sr. Marcos Antônio Rodrigues Tenório, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País, cujo prazo encerrou-se em 31/1/2024; Considerando que o presente processo trata de pedido de parcelamento extraordinário de débito, formulado pelo Sr. Marcos Antônio Rodrigues Tenorio, em decorrência de condenação imposta pelo Acórdão 6841/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas do responsável e o condenou ao pagamento de débito no valor de R$ 186.226,60 (referente a 17/11/2025), com autorização para parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; Considerando que o requerente, por meio de petição fundamentada e acompanhada de documentos comprobatórios (peças 62-67), solicitou, em caráter excepcional, o pagamento do débito em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, alegando incapacidade econômico-financeira para cumprir o parcelamento no prazo inicialmente autorizado, em razão de compromissos financeiros fixos e limitadas margens orçamentárias; Considerando que o exame técnico realizado nos autos confirmou a situação financeira do requerente, demonstrando que o pagamento do débito em 36 parcelas resultaria em prestações iniciais superiores a R$ 5.172,96, valor que comprometeria significativamente sua renda mensal líquida de aproximadamente R$ 11.000,00, conforme consulta ao SIAPE (peça 74); Considerando que o parcelamento em 120 (cento e vinte) parcelas resultaria em prestações iniciais de R$ 1.551,89, valor mais compatível com a capacidade financeira do requerente, permitindo o cumprimento da obrigação sem inviabilizar sua subsistência e o atendimento de outras despesas essenciais; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal admite, em caráter excepcional, o parcelamento de débitos em prazo superior ao limite de 36 meses previsto no art. 217 do Regimento Interno do TCU, desde que demonstrada a incapacidade financeira do responsável e observados os princípios da razoabilidade, eficiência e formalismo moderado, conforme precedentes nos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Raimundo Carreiro, 2.395/2017-TCU-1a Câmara, relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, 7.296/2013-TCU-1a Câmara, relatado pelo E. Ministro José Múcio Monteiro, entre outros; Considerando que o deferimento do pedido atende ao interesse público, na medida em que viabiliza o ressarcimento aos cofres públicos sem a necessidade de ações de execução, que poderiam acarretar custos adicionais e maior delonga processual; Considerando que, até a presente data, não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do requerente, não havendo remessa do título extrajudicial ao órgão responsável pela execução; Considerando que o requerente demonstrou boa-fé e interesse em quitar o débito, desde que em condições compatíveis com sua capacidade financeira, e que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme previsto no art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do RI/TCU e art. 26 da Lei 8.443/1992, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito, no valor de R$ 186.226,60, aplicada pelo Acórdão 6841/2025-TCU-Primeira Câmara , ao Sr. Marcos Antônio Rodrigues Tenorio, em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 029.015/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Antonio Rodrigues Tenorio (XXX.965.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Dielson Rodrigues Almeida (10628/OAB-RO), representando Marcos Antonio Rodrigues Tenorio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.